Tribunal: TJMT
Processo: 1016510-96.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016510-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Incidência sobre Aposentadoria, Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), LAZARO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 239.236.101-06 (APELADO), KELLVIS MARANHAO ARAUJO - CPF: 008.662.351-67 (ADVOGADO), RHEDSUHA ALVES ARAUJO SOUZA - CPF: 004.140.271-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Ação declaratória ajuizada por servidor aposentado, objetivando a isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, decorrente de moléstia grave (esquizofrenia paranoide), bem como a restituição dos valores retidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a comprovação da moléstia grave para fins de isenção do imposto de renda exige laudo pericial oficial e (ii) se há prescrição quinquenal quanto à restituição dos valores indevidamente retidos.

III.
Razões de decidir

3. O direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da L. 7.713/1988, dispensa laudo pericial oficial, desde que os documentos particulares apresentados comprovem de forma suficiente a enfermidade grave.

4. Documentação médica particular e laudo pericial da Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso, atestando esquizofrenia paranoide, constituem prova adequada da moléstia grave.

5. Reconhecimento da prescrição quinquenal para restituição dos valores retidos indevidamente, conforme art. 168 do CTN, com correção monetária baseada nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:
"A comprovação de moléstia grave para isenção de imposto de renda em proventos de aposentadoria prescinde de laudo pericial oficial, sendo suficientes documentos particulares que atestem a condição; a restituição de valores indevidamente retidos observa a prescrição quinquenal."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; L. 7.713/1988, art. 6º, XIV; CTN, art. 168.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 598.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória ajuizada por
Lázaro Sebastião de Almeida,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para reconhecer o direito do autor à isenção do imposto de renda sobre os proventos de sua aposentadoria, em virtude de moléstia grave, e condenar o ora apelante à restituição dos valores retidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, corrigidos conforme os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Em suas razões, o apelante Estado de Mato Grosso argumenta pela necessidade de comprovação da doença mediante laudo oficial emitido por serviço médico próprio.

Caso a sentença seja mantida, defende a prescrição quinquenal quanto à restituição dos valores referente aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, que se deu em 2022 e não em 2020 como pretende o apelado.

A parte apelada, em contrarrazões, sustenta a desnecessidade de laudo oficial, invocando jurisprudência favorável à sua dispensa e ao reconhecimento do direito com base nos documentos apresentados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

No presente caso, o apelado ajuizou ação declaratória contra o Estado de Mato Grosso com o objetivo de obter a isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de sua aposentadoria, decorrente de moléstia grave, e a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

Para tanto, alega ser servidor aposentado da Polícia Militar e portador de enfermidade que lhe garantiria a isenção conforme o artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, quais sejam, cardiopatia grave e espondiloartrose anquilosante.

A pretensão foi parcialmente procedente, de modo que o Estado de Mato Grosso se insurge alegando que o direito à isenção está diretamente atrelado à necessidade de laudo pericial, o que não ocorreu nos autos. Além disso, defende a prescrição quinquenal quanto à restituição dos valores referente aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, que se deu em 2022 e não em 2020 como pretende o apelado.

Pois bem.

No que diz respeito à ausência de perícia técnica para atestar a gravidade das patologias que acometem o apelado, o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de ser dispensável quando os documentos carreados aos autos são suficientes para confirmar os fatos alegados.

Ao examinar aos autos, é possível verificar que o autor/apelado trouxe documentação médica que comprova seu diagnóstico de moléstia grave, devidamente fundamentado em exames e laudos periciais particulares, os quais, pela análise criteriosa do Juízo de primeiro grau, foram suficientes para a configuração do direito à isenção tributária.

É o que se verifica dos documentos acostados com a inicial nos Id. ́s 191070956 e 191070957.

Aliado a isso, como bem aventado na sentença recorrida, o apelado apresentou, ainda, Laudo Médico Pericial elaborado pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso, que atesta sua incapacidade para atividades da polícia militar, por estar acometido de
esquizofrenia paranoide
– CID. F. 20.0 -, datado de 27/08/2009, o que foi ratificado pelo médico que o acompanha em 13/10/2022, consoante se observa do id. 191070975.

Essa última enfermidade está abarcada no rol taxativo do artigo 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, senão vejamos:

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental
, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Aliás, o próprio MT Prev, no Processo Administrativo N. 2022.0.04599 – Id. 191070974, reconheceu que o apelado faz jus ao à isenção do imposto de renda, por ser portador de alienação mental, confira:

No Laudo Pericial, a médica perita reconhece a patologia da parte interessada, afirmando que é portador de ALIENAÇÃO MENTAL. Dessa forma, é de se notar que o pedido da parte postulante encontra amparo legal para ter seu direito reconhecido.

Portanto, como o laudo oficial da Coordenadoria de Perícia do Estado possui fé pública, o requerente preencheu o requisito necessário para a concessão de isenção do imposto de renda retido diretamente em seus proventos.

II – CONCLUSÃO

Ex positis, somos pelo DEFERIMENTO do pedido, para que não mais incida o desconto referente ao imposto de renda nos proventos do interessado, nos termos do art. 6º da Lei nº 7.713 de 22 de dezembro de 1988, alterada pelas Leis nº. 11.052/2004 e 8.541/92.

É a Manifestação Técnica, salvo melhor juízo, que segue para apreciação superior.

Após a homologação desta, que os presentes autos sejam encaminhados à GERÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, no sentido de que proceda a implementação da isenção de imposto de renda.

Portanto, a hipótese dos autos dispensa a produção de prova pericial, eis que os documentos que instruem os autos são suficientes para comprovar as patologias que acometem o apelado, inclusive a sua previsão no rol do inciso XIV, do artigo 6º da Lei N. 7.713/88.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITA E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C TUTELA ANTECIPADA
-
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA
-
MOLÉSTIA GRAVE DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA DOCUMENTAÇÃO INCLUSA NOS AUTOS
- REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO - VIABILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO DO FEITO - RECURSO DESPROVIDO.
O portador de moléstia grave tem direito à isenção de imposto de renda desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98
.

“Conforme precedentes do STJ, o magistrado não está vinculado a necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (previsão do art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92), haja vista que sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos
(...)”
. (STJ – Resp: 1416147 RN 2013/0367561-0, e Resp 1.125.064/DF. Ministra ELIANA CALMON). Comprovada a moléstia grave da qual o apelado é portador, a retenção do imposto de renda na fonte pagadora revela-se manifestadamente ilegal, de modo que, para que não ocorra enriquecimento sem causa da Administração Pública Fazendária, imperiosa é a devolução dos valores a partir da constatação da doença, observada a prescrição quinquenal. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1014666-65.2021.8.11.0003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/02/2023)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: OSCAR JOAZEIRO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POLICIAL MILITAR DA RESERVA – CARDIOPATIA GRAVE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO REJEITADA – DOENÇA PREVISTA DO ROL DO ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88 – ATESTADO MÉDICO E EXAMES JUNTADOS – DISPENSABILIDADE DE LAUDO OFICIAL – SÚMULA 598 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que atua como gestor da folha de pagamento de servidor ativo, sendo responsável pela cessação dos descontos, bem como pela autorização dos descontos, ainda que posteriormente os valores recolhidos se destinem ao fundo do MTPREV por força de lei. 2. e acordo com o artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm isenção de Imposto de Renda sobre o recebimento de proventos. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, conforme inteligência da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça. 3. agiu com acerto o Juízo de Origem ao adotar o posicionamento dos Tribunais Superiores, determinando a utilização para “as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013652-10.2021.8.11.0015, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2023)

Já no que diz respeito à eventual prescrição apontada pelo Estado de Mato Grosso, denota-se do dispositivo final sentença a seguinte determinação:

ISTO POSTO, rejeito a preliminar arguida, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS vindicados para declarar o direito do Requerente à isenção do imposto de renda pessoa física retido na fonte,
bem como que para condenar o Requerido à restituição do indébito
referentes aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda
, cujos valores deverão ser atualizados em consonância ao Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ
, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Da leitura, extrai-se que a obrigação de restituição do indébito imposta ao apelante é dos últimos 05 (cinco) anos a partir do ajuizamento da demanda, como bem pretende em seu recurso de apelação, de modo que a sentença deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024